Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-93.2020.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CREUZENIR DE ALMEIDA TANAZIO - CPF: 943.021.381-49 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000902-93.2020.8.11.0052

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco

Recorrente:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

Recorrida:

CREUZENIR DE ALMEIDA TANAZIO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário intitulados como “Bradesco Vida e Previdência”. Aduz que os descontos já somam o valor de R$ 1.704,36 (mil setecentos e quatro reais e trinta e seis centavos), contudo, afirma desconhecer os serviços contratados e descontados mensalmente.

2.
Todavia, ainda que tenha havido descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, ausente prova de consequências mais gravosas capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

3.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero desconto, ainda que indevido, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo tal fato caraterizado como mero inadimplemento contratual, mormente porque os valores descontados serão restituídos ao consumidor.

4.
Danos morais não configurados no caso em análise, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário intitulados como “Bradesco Vida e Previdência”. Aduz que os descontos já somam o valor de R$ 1.704,36 (mil setecentos e quatro reais e trinta e seis centavos), contudo, afirma desconhecer os serviços contratados e descontados mensalmente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

a) à restituição, em dobro, do valor descontado, já em dobro, no total de R$ 1.704,36, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo, e com incidência de juros de mora, de 1% ao mês, a contar do respectivo desembolso de cada parcela - Súmulas 43 e 54, ambas do STJ;

b) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem em relação à importância a título de danos morais devem ser computados desde o evento danoso e no percentual de 1% ao mês. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ).

Inconformada, empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de parcial provimento do recurso.

Como cediço, a mera cobrança indevida não é passível de configurar danos morais, somente se justificando em casos excepcionais, quando a ofendida demonstra que a cobrança indevida lhe causou sérios prejuízos financeiros, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a empresa Recorrente não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de seguro de vida, tenho que as meras cobranças efetuadas não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial da consumidora, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Afirma-se isso porque, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Repise-se, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior a consumidora, mormente porque, sequer consta nos autos tentativa de resolução administrativa.

Deste modo, deve ser reformada a sentença tão somente para extirpar a condenação em danos morais no caso em análise, estando os danos suficientemente reparados com a devolução dos valores descontados indevidamente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022